Tribunal: TJMT
Processo: 0011698-77.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011698-77.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), R. F. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 09.063.521/0001-62 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4
o
, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara da Comarca de mesmo nome, proposta em desfavor de R. F. DE OLIVEIRA - ME,

na qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Aduz o Recorrente, Município de Cuiabá, que a regra da prescrição intercorrente não se aplica ao caso, uma vez que o arquivamento dos autos ocorreu, em razão do disposto no provimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que limita os valores para ajuizamento das execuções fiscais.

Afiança que, em razão do arquivamento determinado, não lhe foi oportunizada a possibilidade de buscar bens passíveis de penhora; assim, não deu causa à paralisação do feito.

Afirma que, devido aos constantes arquivamentos das execuções de baixo valor, a municipalidade vem obtendo considerável perda patrimonial. Ademais, assevera que o interesse público deve prevalecer sobre o particular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Ausentes as contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020